Tribunal: STJ
Processo: 0031782-60.2001.8.13.0193
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881102 - MG (2025/0086255-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MÚCIO NUNES PENA
AGRAVANTE
: OLNEY NUNES PENA
AGRAVANTE
: RONALDO NUNES PENA
ADVOGADO
: RONALDO DAS GRACAS ALVES DA SILVA JUNIOR - DF036416
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADELINO ANTÔNIO CARDARELLI - MG036170
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo.
2. A jurisprudência, a partir de precedente da Corte Especial, pacificou-se no sentido de
que contra decisão que não admite recurso especial somente é admissível a interposição
de agravo, de modo que a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo
para interposição de outros recursos. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d0a10133-05ea-403d-b35d-48119b87b441

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881102 - MG (2025/0086255-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MÚCIO NUNES PENA
AGRAVANTE
: OLNEY NUNES PENA
AGRAVANTE
: RONALDO NUNES PENA
ADVOGADO
: RONALDO DAS GRACAS ALVES DA SILVA JUNIOR - DF036416
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADELINO ANTÔNIO CARDARELLI - MG036170
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo.
2. A jurisprudência, a partir de precedente da Corte Especial, pacificou-se no sentido
de que contra decisão que não admite recurso especial somente é admissível a
interposição de agravo, de modo que a oposição de embargos de declaração não
interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Múcio Nunes Pena e outros contra
decisão de fls. 728-729 que não conheceu do recurso pelos seguintes fundamentos: a)
o recurso foi considerado intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 15 dias
úteis, conforme os arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, do Código de
Processo Civil; b) os embargos de declaração opostos contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial foram considerados manifestamente incabíveis e, portanto, não
interromperam o prazo recursal conforme precedentes desta Corte Superior.
Nas razões do presente recurso, os agravantes defendem que os embargos
de declaração são cabíveis para qualquer decisão que contenha vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Alegam que a vedação ao cabimento dos embargos compromete os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA51232492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:16
Código de Controle do Documento: 7f59463a-fcd0-453e-a71f-a4238719a2aa

Sustentam que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi genérica e não
examinou objetivamente os argumentos recursais, especialmente quanto à aplicação
da Súmula 7/STJ.
Defendem que os embargos de declaração eram necessários para sanar
omissões e permitir a correta interposição do agravo subsequente, sendo dotados de
efeito interruptivo.
Requerem a reconsideração da decisão agravada e o conhecimento do
AREsp, ou, alternativamente, que o agravo interno seja provido.
Não foi apresentada impugnação (fl. 746).
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que é despicienda eventual discussão acerca
da possibilidade de comprovação posterior de feriado local na hipótese dos autos, uma
vez que é patente a intempestividade do agravo em recurso especial, tendo em vista
que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior a alegação de que
os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão do recurso especial
teriam o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso adequado.
Tal como registrado na decisão agravada, "a parte recorrente foi intimada da
decisão agravada em 07.7.2023, sendo o Agravo somente interposto em 10.2.2025" (e-
STJ, fl. 728).
Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não admite o recurso especial, de modo
que os embargos não interrompem o prazo para ulteriores recursos.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com base na intempestividade do recurso especial.
2. Dos embargos de declaração apresentados não se conheceu porque
manifestamente incabíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
manifestamente incabíveis interrompem o prazo para a interposição de recurso. III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de
declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos.
5. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis,
conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E
TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51232492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:16
Código de Controle do Documento: 7f59463a-fcd0-453e-a71f-a4238719a2aa

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o
prazo para a interposição de recurso especial. 2. O recurso especial interposto fora
do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele não se pode
conhecer".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.023 e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
28/10/2024
(AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO INTERNO
INTEMPESTIVO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso
manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo
para interposição de outro recurso.
2. No caso, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que não
conheceu o agravo em recurso especial não interrompeu o prazo para a
interposição do agravo interno.
3. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de
quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.353.185/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51232492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:16
Código de Controle do Documento: 7f59463a-fcd0-453e-a71f-a4238719a2aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.102 / MG
Número Registro: 2025/0086255-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00317826020018130193
10193010031782000
10193010031782001
10193010031782002
10193010031782003 10193010031782004 10193010031782005 317826020018130193
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MÚCIO NUNES PENA
AGRAVANTE : OLNEY NUNES PENA
AGRAVANTE : RONALDO NUNES PENA
ADVOGADOS : AUGUSTO AGUIAR LOURENCO DE AZEVEDO - MG065022
RONALDO NUNES PENA - MG069475
RONALDO DAS GRACAS ALVES DA SILVA JUNIOR - DF036416
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ADELINO ANTÔNIO CARDARELLI - MG036170
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
DANIEL DE SOUZA - MG145753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51586118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:30
Código de Controle do Documento: 3c4a4c70-7cb9-4878-8771-00e471c89609

AGRAVANTE : MÚCIO NUNES PENA
AGRAVANTE : OLNEY NUNES PENA
AGRAVANTE : RONALDO NUNES PENA
ADVOGADO : RONALDO DAS GRACAS ALVES DA SILVA JUNIOR - DF036416
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : ADELINO ANTÔNIO CARDARELLI - MG036170
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:30
Código de Controle do Documento: 3c4a4c70-7cb9-4878-8771-00e471c89609